Tribunal: TJSP
Processo: 2299713-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Contratos bancários – Insurgência em face da decisão que determinou à Instituição Financeira a limitação dos descontos de parcelas de empréstimo consignado – Ausentes os requisitos para concessão da tutela antecipada - Questão que demanda contraditório – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO